Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. DANOS MORAIS. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dever de reparar o prejuízo decorrentes de atos ilícitos assenta-se na conjugação de três elementos: I) a culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a responsabilidade civil; II) o dano, ou seja, a lesão ao patrimônio de outrem; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente.
2. Concausa é uma condição preexistente ou fator que, ao se somar ao evento principal (no caso, o acidente), contribui para a gravidade do resultado, como lesões ou incapacidades. No presente caso, é induvidoso que o quadro sequelar não decorreu da osteopenia (osteoporose), mas que o “solavanco em banco de ônibus, seguido de trauma axial” foi a causa determinante da lesão sofrida pela apelada.
3. Os danos morais, no caso, operam in re ipsa, ou seja, são presumidos pelas próprias circunstâncias que envolvem os prejuízos decorrentes do acidente de trânsito. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo Juízo sentenciante - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Autora, em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora.
4. Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Apesar de já ter me pronunciado anteriormente sobre a necessidade de comprovação do recebimento do seguro pela vítima de acidente automobilístico, no presente caso, constato que a autora reconheceu que o valor do seguro deve ser abatido da condenação. Sendo assim, reputo viável o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização por danos materiais, conforme se apurar na fase de liquidação/cumprimento da sentença.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.